Tribunal: TJSP
Processo: 1004968-02.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Financiamento de veículo – Parcial procedência, para determinar a devolução apenas do valor relativo ao seguro – Apelo do autor, postulando a devolução das tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem, além de buscar a condenação da ré ao pagamento das verbas sucumbenciais – Admissibilidade – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO:

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Financiamento de veículo – Parcial procedência, para determinar a devolução apenas do valor relativo ao seguro – Apelo do autor, postulando a devolução das tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem, além de buscar a condenação da ré ao pagamento das verbas sucumbenciais – Admissibilidade – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO: Ausência de documento que comprove a prestação do serviço, bem como o pagamento do valor ao órgão de trânsito, nos termos das Portarias no 465 e 374, do DETRAN/SP, impondo o ressarcimento ao consumidor – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM: Serviço que, a rigor, não é prestado por terceiro e atende aos interesses da instituição financeira – Embora o valor cobrado não seja excessivo, por corresponder a cerca de 1,8% do valor financiado, não há comprovação de que o serviço foi prestado, cabendo, assim, sua restituição ao autor – Verba sucumbencial cabível à ré, por ser maior sucumbente, fixada a honorária por equidade em R$1.800,00 – Sentença parcialmente modificada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285992
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004968-02.2019.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante WILSON PORTO
CARRASCO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004968-02.2019.8.26.0322 -Voto no 20795
2
Voto no 20795
Apelação no 1004968-02.2019.8.26.0322
Apelante: Wilson Porto Carrasco
Apelada: BV Financeira S.A.
Crédito, Financiamento e
Investimento
Comarca: Lins 3a Vara Cível
Juiz sentenciante: Dr. Antônio Fernando Bittencourt Leão
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
C.C.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
Financiamento de
veículo
Parcial procedência, para determinar a
devolução apenas do valor relativo ao seguro Apelo
do autor, postulando a devolução das tarifas de
registro de contrato e de avaliação de bem, além de
buscar a condenação da ré ao pagamento das verbas
sucumbenciais

Admissibilidade

TARIFA
DE
REGISTRO DE CONTRATO: Ausência de documento
que comprove a prestação do serviço, bem como o
pagamento do valor ao órgão de trânsito, nos termos
das Portarias no 465 e 374, do DETRAN/SP, impondo
o
ressarcimento
ao
consumidor

TARIFA
DE
AVALIAÇÃO DO BEM: Serviço que, a rigor, não é
prestado por terceiro e atende aos interesses da
instituição financeira Embora o valor cobrado não
seja excessivo, por corresponder a cerca de 1,8% do
valor financiado, não há comprovação de que o serviço
foi prestado, cabendo, assim, sua restituição ao autor
Verba sucumbencial cabível à ré, por ser maior
sucumbente, fixada a honorária por equidade em
R$1.800,00
Sentença parcialmente modificada

RECURSO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 25/27, que julgou parcialmente procedente
ação revisional, fundada em financiamento de veículo, ajuizada
por WILSON PORTO CARRASCO em face do BV FINANCEIRA
S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, apenas
para condenar a financeira requerida na devolução ao autor do
valor cobrado a título de seguro, acrescido de correção
monetária, desde cada desembolso e juros, a partir da citação.
O autor interpôs embargos de declaração (fls.
28/29), sendo os mesmos rejeitados (fl. 66).
Apela o autor, insistindo na abusividade da
cobrança das tarifas de registro de contrato (R$61,35) e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004968-02.2019.8.26.0322 -Voto no 20795
3
avaliação de bem (R$317,00), que devem lhe ser restituídas.
Isso
porque,
embora
não haja
onerosidade excessiva
na
cobrança, não houve a demonstração da efetiva realização do
serviço por parte da instituição financeira. Pugna, ainda, pela
atribuição dos ônus da sucumbência à ré, uma vez que decaiu
de parte mínima do pedido, ou o menos que seja reconhecida a
sucumbência recíproca.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 85/90),
subiu o recurso a esta Corte.
É o relatório.
O autor celebrou, em 08 de fevereiro de 2012,
um contrato de financiamento de veículo com a requerida,
obrigando-se a pagar 48 parcelas de R$592,61. No entanto,
houve a cobrança de tarifas indevidas, como a tarifa de
avaliação de bem, tarifa de cadastro, tarifa de registro de
contrato e seguro. Pugnou pela revisão do contrato e a
restituição em dobro dos valores correspondentes.
Antes da citação, sobreveio sentença de parcial
procedência para determinar que a ré restitua ao autor apenas
o valor cobrado a título de seguro, acrescido de correção
monetária e juros de mora. Tal decisão é objeto do presente
recurso.
Com efeito, necessário assentar que o contrato
de financiamento realizado entre as partes previu a cobrança
das seguintes tarifas: Tarifa de cadastro, no valor de R$509,00,
Registro de contrato, no valor de R$61,35, Tarifa de avaliação
de bem, no valor de R$317,00 e seguro, no importe de
R$713,04 (cláusula 5.4. Contrato fl. 13).
TARIFA DE CADASTRO
A tarifa de cadastro pode ser cobrada uma vez no início
da relação contratual, como prevê o REsp no 1.251.331/RS.
No caso dos autos não há nada que demonstre que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004968-02.2019.8.26.0322 -Voto no 20795
4
partes já tiveram alguma relação contratual anterior, de modo que
permanece válida essa cobrança, como determinado na r. sentença.
TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO
Com relação à tarifa pelo registro do contrato e/ou
gravame no órgão de trânsito, no valor de R$61,35, diferentemente da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia, representa um valor pago a
terceiro.
Com efeito, além de não haver nos autos documento
que comprove ou meramente demonstre a prestação de tal serviço, não há
nenhum documento que comprove o pagamento do montante junto ao
órgão de trânsito, nos termos das Portarias no 465 de 16.11.2016 e no 374
de 17.11.2017, ambas do DETRAN/SP, cujo ressarcimento ao consumidor
se impõe.
Inobstante as citadas portarias, não há nada nos autos
que disponha sobre a composição do valor pago pela instituição financeira
a esse título, para que ela possa exigir do consumidor o seu
ressarcimento.
É o que basta para reconhecer e declarar a abusividade
de tal cobrança a rigor discricionária, e determinar a restituição do valor
cobrado a esse título ao autor, de forma simples.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
Quanto à tarifa de avaliação de bem, paga no valor de
R$317,00, a ela aplicam-se as teses definidas quando do julgamento do
Recurso Especial no 1.578.553/SP, processado no rito dos recursos
repetitivos, notadamente aquelas dispostas no item 2.3:
Tema 958 - REsp 1.578.553/SP: (grifos nossos)
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004968-02.2019.8.26.0322 -Voto no 20795
5
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.”
Com efeito, no que se refere à tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, observa-se que “o interesse em saber o valor
comercial do veículo é da instituição financeira e não do consumidor”.
Sendo assim, se o serviço financeiro de “avaliação do
bem financiado”, foi realizado a contento ao fim a que se destina, pouco
importa para o consumidor.
No entanto, considerando que tal serviço é realizado
normalmente por preposto da própria instituição financeira, resta analisar
se o serviço foi efetivamente prestado e se o valor cobrado do consumidor,
mediante inclusão no financiamento, é excessivo a ponto de permitir seu
afastamento através do controle de onerosidade.
Embora o valor da tarifa não se mostre excessivo, por
corresponder a pouco mais de 1,8% do valor líquido do total de crédito
financiado de R$17.000,00 (dezessete mil reais), não se sabe se o serviço
foi efetivamente prestado pela ré, uma vez que não há nenhuma
documentação comprobatória nos autos.
Assim, não se vê obstáculo na devolução dessa tarifa
ao consumidor, de forma simples.
Por fim, com relação à sucumbência, havendo o maior
acolhimento dos pleitos formulados pelo autor, as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, ora fixados por equidade em
R$1.800,00 (mil e oitocentos reais) devem ser carreados à ré, por ser
maior sucumbente.
Assim,
a
r.
sentença
merece
ser
parcialmente
modificada, nos termos acima lançados.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004968-02.2019.8.26.0322 -Voto no 20795
6
determinar a restituição simples das tarifas de registro de contrato e de
avaliação de bem, acrescidas de correção monetária a partir do
desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.1
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas,
que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou
com efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, §2o, do Novo Código de Processo Civil.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
1 STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240.